Tribunal: TJES
Processo: 5002328-37.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002328-37.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TAMIRES ARTHUR ALLAZIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS). COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL VALOR CREDITADO À BENEFICIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual narra a autora que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, em razão de contrato que desconhecia.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0070354733, além de condenar o demandado a devolver à parte autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 1.344,33 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), em dobro, totalizando a quantia de e R$ 2.688,66 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o requerido a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)."

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso reiterando a
regularidade da contratação por assinatura eletrônica e apresentando defesa genérica, subsidiariamente, arguindo inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e pleiteando
a compensação de valores

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto o contrato acostado aos autos não é capaz de atestar a voluntariedade da contratação, notadamente por se tratar de assinatura eletrônica realizada por meio do sistema interno da empresa, cuja geolocalização se mostra em município diverso ao da recorrida e ao do vendedor.

No mesmo sentido, a natureza digital do contrato, constando apenas uma foto da consumidora não atesta que a mesma deu aceite à contratação, porquanto não se sabe o contexto em que a foto foi tirada, admitindo-se, ainda, que consumidores compareçam à financeiras para tratar de empréstimos pretéritos ou realizar simulações, sendo igualmente sabido que é praxe a confecção de contratos por funcionários, que ensinam um passo a passo para os consumidores sem esclarecer que se trata de uma contratação ou, ainda, assinam por eles.

Além disso, apesar de integrar a peça de defesa uma suposta imagem de transferência bancária em prol da consumidora, não fora anexado no processo comprovante de depósito de valor em benefício da consumidora.

Chamo atenção, por fim, ao fato de a recorrida ser beneficiária de Benefício de Prestação Continuada, por ser pessoa com deficiência, de modo que, inobstante a ausência de comprovação a respeito da natureza da deficiência, presume-se verídica a alegação da consumidora de que possui retardo mental e, portanto, capacidade reduzida de discernimento.

Assim, mesmo que se admitisse a hipótese de a recorrida ter comparecido à loja para contratar um empréstimo, a instituição financeira deveria ter observado a natureza de seus rendimentos e se cercado das medidas necessárias e adicionais para colher a livre voluntariedade da contratação, já que, apesar de pessoas com deficiência serem livres para contratar, há de se tomar cuidado para atestar o livre e desimpedido consentimento, o que não restou demonstrado no caso.

Dessa forma, a alegação da recorrida de que não possuía conhecimento acerca da existência da contratação em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento.

Conforme bem apontado em sentença:

“A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela parte autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo feito em seu benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando que o demandado não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte demandante, notadamente pela não produção de prova a elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

No mais, se tratando de contrato assinado de forma eletrônica, por meio de plataforma digital (aplicativo), mediante assinatura por biometria facial (captura da selfie), e sendo o réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços, possui ele condições de demonstrar que foi a autora quem assinou o contrato, ainda que eletronicamente..”

Portanto, verificando a falha da prestação do serviço e o vício de consentimento, notadamente por não ter sido suficientemente demonstrada a voluntariedade da contratação, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada, já que, para além da aplicação do CDC ao caso, as quantias debitadas dos proventos da recorrida sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Igualmente, no que toca aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, sendo capaz de fazê-la experimentar sentimentos de impotência e desamparo.

Por fim, caso comprovado o depósito de valores em prol de conta de titularidade da recorrida, autorizo a compensação de valores no momento do cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos, mas a integrando a fim de AUTORIZAR a compensação de eventuais valores depositados em conta de titularidade da recorrida, para fins de se evitar enriquecimento ilícito. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)